Tribunal: TJMT
Processo: 1017085-91.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017085-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), GONCALVES PEREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 20.329.547/0001-42 (AGRAVANTE), PREDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.926.041/0001-31 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MARCIO DA SILVA - CPF: 821.009.931-00 (AGRAVADO), SINTIA CRISTIANE ROSO - CPF: 007.885.791-00 (AGRAVADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. R. D. S. - CPF: 073.857.031-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL
DE BENS.
EXISTÊNCIA DE HERDEIRO INCAPAZ
.
OBRIGATORIEDADE. ART. 633 DO CPC.

PENDÊNCIA DE INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que determinou a avaliação judicial de imóveis objeto de contratos de promessa de compra e venda celebrados pelo
de cujus
.
O
s agravantes sustentam o inadimplemento contratual, a existência de incidente de habilitação de crédito em que se discute a rescisão dos contratos e requerem a cassação da
determinação de avaliação, bem como a suspensão do inventário até o julgamento da controvérsia contratual.

II.
Questão em discussão

Verificar
se a existência de herdeiro incapaz impõe a realização de avaliação judicial dos direitos aquisitivos integrantes do espólio

e se o inventário deve ser suspenso até o julgamento do incidente de habilitação de crédito em que se discute a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda.

III.
Razões de decidir

O art. 633 do CPC impõe a realização de avaliação judicial dos bens do espólio quando houver herdeiro incapaz, não sendo possível dispensar essa providência.

A avaliação judicial protege o patrimônio do
menor
ao assegurar que seu quinhão hereditário seja apurado com base no efetivo valor de mercado dos direitos integrantes do acervo hereditário.

O objeto da avaliação consiste nos direitos aquisitivos pertencentes ao espólio, os quais possuem expressão econômica independentemente da discussão acerca da eventual rescisão contratual.

O inventário e o incidente de habilitação de crédito possuem objetos e finalidades distintos, inexistindo relação de prejudicialidade capaz de justificar a suspensão do processo sucessório.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A existência de herdeiro incapaz torna obrigatória a avaliação judicial dos bens ou direitos integrantes do espólio, nos termos do art. 633 do CPC.

O incidente de habilitação de crédito não constitui prejudicial externa apta a justificar a suspensão do inventário quando inexistente relação de dependência entre os procedimentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Paranaíta que, em Ação de Inventário
n.
1000358-39.2021.8.11.0095, determinou a avaliação dos imóveis, objeto de contrato de compra e venda, em que contende as empresas
Gonçalves Pereira e Cia Ltda e Predial Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

As agravantes alegam que, em 13 e 15 de março de 2018, celebraram com o
de cujus
dois contratos de promessa de compra e venda de dois lotes residenciais.

Aduzem que os pagamentos seriam realizados mediante entrada e saldo remanescente em 168 parcelas mensais e sucessivas, porém ocorreu o inadimplemento substancial das obrigações assumidas, gerando vultoso débito.

Afirmam que o valor pago foi
de
R$17.142,48, ao passo que o saldo devedor atualizado, com juros, multa e correção contratual, já alcança R$250.677,51.

Dizem que em meio à pendência da discussão sobre a habilitação de crédito e a própria destinação jurídica dos imóveis, foi determinada a avaliação dos referidos lotes, desconsiderando o incidente de habilitação de crédito pleiteado.

Pontuam que a Lei n. 6.766/79 prevê categoricamente que a falta de pagamento por mais de 30 dias configura rescisão contratual, com a devolução do imóvel à loteadora.

Sustentam que a determinação é inoportuna e prejudicial, uma vez que a avaliação, cuja situação jurídica ainda está indefinida, pode gerar custos desnecessários e atos processuais inúteis, comprometendo a celeridade e a economia processual.

Requerem
a reforma
integral da decisão para cassar ou torna sem efeito
“
a determinação de avaliação judicial dos bens, reconhecendo a inadequação de tal medida no atual estágio processual, bem como,
suspensão
do Inventário n.º 1000358-39.2021.8.11.0095, até o Julgamento do Pedido de Habilitação de Crédito e da controvérsia contratual correlata
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
363153872
).

Na Contraminuta,
o afirma a
obrigatoriedade da avaliação judicial diante da existência de herdeiro incapaz, nos termos do art. 633 do CPC
.

Assegura que
o objeto da avaliação são osdireitos aquisitivosdo espólio

os quais possuem expressão econômica independentemente da eventual rescisão contratual
.

Defende que
mesmo na hipótese de rescisão, a Lei n
.
6.766/79 e o CDC garantem ao promitente comprador a restituição das parcelas pagas, o que torna a avaliação imprescindível para quantificar o crédito do espólio
.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
377688852
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que determinou a avaliação judicial dos imóveis objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as empresas litigantes.

Requerem a reforma integral da decisão para cassar a determinação de avaliação judicial dos bens, bem como a suspensão do Inventário n. 1000358-39.2021.8.11.0095 até o julgamento do incidente de habilitação de crédito e da controvérsia contratual correlata.

Nos termos do art. 633 do
CPC
, a avaliação judicial dos bens do espólio somente pode ser dispensada quando todos os interessados forem capazes e a Fazenda Pública concordar com os valores atribuídos nas primeiras declarações.

No caso, é incontroversa a existência de herdeiro incapaz, filho do
de cujus
, atualmente com 12 anos de idade (nascido em
13-12-2013
), circunstância que, por si só, exige a avaliação judicial.

Ressalta-se
que essa providência resguarda o patrimônio do menor, pois assegura que seu quinhão hereditário seja apurado com base no efetivo valor de mercado dos bens, e não em estimativas apresentadas unilateralmente pelas partes.

Sobre a matéria:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. PRESENÇA DE HERDEIRO
INCAPAZ.
AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS. MEDIDA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da Ação de Inventário, indeferiu a realização de avaliação judicial dos bens do espólio, contrariando parecer ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a avaliação judicial dos bens do espólio na fase inicial do inventário, diante da existência de herdeiro incapaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação judicial é obrigatória quando há herdeiro incapaz, nos termos do artigo 633 do CPC, não podendo ser dispensada nem remetida para a fase executiva da
partilha.
4. A medida visa proteger os interesses do incapaz, assegurando a correta apuração do valor dos bens. 5. O princípio da igualdade entre os herdeiros, previsto no artigo 648 do CPC e no artigo 2 .017 do CC, deve ser observado com maior rigor quando há sucessores incapazes, ainda que admitida certa mitigação em contextos de partilha amigável entre maiores e capazes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
provido.
Tese de julgamento: 1. A presença de herdeiro incapaz no inventário impõe a obrigatoriedade de avaliação judicial dos bens do espólio. 2. A avaliação judicial assegura a proteção do patrimônio do incapaz, a apuração correta do ITCD e o respeito ao princípio da máxima igualdade entre os
herdeiros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 630, 633, 636 e 648; CC, art.
2.017.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.047558-4/001,
Rel.
Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 30.06 .2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.191563-6/001,
Rel.
Des. Alexandre Santiago, j. 23.08 .2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.116115-7/001,
Rel.
Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 02.08 .2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03519965320258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de
Julgamento: 22/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/05/2025)
.

INVENTÁRIO. CREDORAS DE HERDEIRO. INTERESSE DE INCAPAZ. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS
BENS.
1. O inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como também quais as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros. 2. Havendo credoras de alimentos de herdeiro do de cujus, com deferimento da penhora dos direitos e ações do executado no rosto dos autos do inventário, é obrigatória a avaliação judicial, a fim de ser apurado o valor real do bem assegurando os direitos da
incapaz.
Inteligência do art. 633 do CPC. Recurso provido.

(TJ-RS - AI: 70084914530 RS, Relator.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 25/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)
.

Os agravantes sustentam, ainda, que a avaliação deve aguardar o julgamento do incidente de habilitação de crédito (n.1000116-07.2026.8.11.0095), no qual se discute a rescisão dos contratos.

Contudo, o
inventário e o incidente de habilitação de crédito
constituem procedimentos autônomos, com objetos e finalidades distintos, inexistindo relação de prejudicialidade que justifique a suspensão do inventário.

Além disso, eventual rescisão contratual não tornará a avaliação
inócua
, pois os valores apurados poderão servir de parâmetro para a apuração do crédito do espólio em face d
o
s agravantes
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS PARA SALDAR O DÉBITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Tanto o Código Civil (art. 1.997, § 3º) quanto o Código de Processo Civil (art. 643) autorizam a reserva de bens em poder do inventariante para saldar o débito, desde que a dívida esteja consubstanciada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação, o que é o caso dos autos . II - Diante da possibilidade de se reservar bens suficientes para a garantia do pagamento da dívida, não se justifica a suspensão da ação de inventário, mormente quando os bens do espólio superam consideravelmente o valor da execução buscado por meio das aludidas habilitações de crédito.

(TJ-MT 10016635220218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada
em observância ao
disposto no
art. 633 do CPC.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026